Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCAPACIDADE LABORATIVA. EXTENSÃO DOS DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 402 do Código Civil, os danos materiais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes, estando estes últimos abarcados no contrato de seguro de responsabilidade civil de veículo automotor, que prevê indenização a título de danos materiais.
2. Demonstrada a incapacidade laboral do autor, é devida indenização por lucros cessantes pelo período que ficou impossibilitado de exercer suas atividades.
3. O decote referente ao auxílio emergencial deve se limitar às parcelas percebidas no mesmo período da indenização requerida.
4. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites contratados na apólice.
5. No caso concreto, por não haver cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento “danos corporais”.
6. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como no caso de acidente de trânsito, é aplicável o Enunciado da Súmula 54 do STJ, impondo-se juros moratórios a partir do evento danoso. Quanto à seguradora, os juros fluem a partir da sua citação na lide secundária.
7. A correção monetária deve coincidir com a data do acidente, tanto na lide principal quanto na secundária, a teor da Súmula 43 do STJ.
8. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Apelação da Litisdenunciada não provida. Unânime.